Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEIS E OUTRAS DESPESAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE VENCIDA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.
2. Apelo provido para se redistribuir a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.